Tribunal: CARF
Processo: 10580.725509/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725509/2018-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.754 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
CALHEIRA ALMEIDA S. A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL.
TERMOS
DA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
É dever do contribuinte recolher as contribuições previdenciárias sobre a
comercialização da produção rural. O agente fiscal em constatando o fato
gerador do tributo tem o dever de lavrar o auto de infração da obrigação
tributária nos termos da legislação previdenciária vigente à época dos fatos.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO RURAL. FUNRURAL E SENAR. SUB-ROGAÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF N.o 150.
No período posterior à Lei no 10.256/2001, são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente
responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da
sub-rogação prevista em lei.
Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da
pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham
como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02.
Este Tribunal administrativo não é competente para tratar sobre
inconstitucionalidade de Lei tributária, nos termos da Súmula CARF 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não acolhendo as alegações de inconstitucionalidade de lei
e, no mérito, negar provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725509/2018-76
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.754 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725509/2018-76

(documento assinado digitalmente)
Antônio Sávio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cléber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Sávio Nastureles (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de CALHEIRA ALMEIDA S. A., tendo
sido julgada improcedente a impugnação apresentada.
Segundo consta do Acórdão recorrido:
Trata-se de impugnação contra lançamento realizado pela Serviço de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA, pelo qual foi constituído
crédito tributário, no valor total de R$ 4.484.263,39, devidamente atualizado até
setembro de 2018 e relativo ao período de janeiro a dezembro de 2014. Tal credito se
refere às contribuições sociais incidentes sobre a comercialização da produção rural
devida pelo produtor pessoa física, recolhida por sub-rogação pelo adquirente.
O contribuinte, por meio de seu representante legal, foi cientificado do auto de infração,
em 01/10/2018, consoante se observa às fls. 537. Os motivos fáticos do lançamento
estão descritos no Relatório Fiscal (fls. 33), e podem ser assim resumidos:
"5. DA ANÁLISE DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOS RURAIS ADQUIRIDOS
DE PESSOAS FÍSICAS E DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS E
INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP.
5.1. Informamos que a análise das Notas Fiscais de produtos rurais adquiridos de
pessoas físicas foi realizada através das Notas que constam no Sistema Público de
Escrituração Digital-SPED e das Notas Fiscais fornecidas pela empresa.
5.1.1. As Notas Fiscais se referem às filiais descritas abaixo:

5.1.2. Cientificamos que a planilha relativa às Notas Fiscais do SPED mencionadas
acima, encontram-se anexadas ao presente Processo no ANEXO III.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.754 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725509/2018-76

5.1.3. Destacamos, que as GFIP declaradas pela empresa que se encontram no sistema
da Receita Federal do Brasil GFIP WEB, referentes ao período de 01/2014 a
12/2014, não apresentam os valores relativos às contribuições previdenciárias
relativas à compra de cacau efetivada pela empresa, adquiridas dos produtores
rurais pessoas físicas, que se encontram discriminados nas Notas Fiscais."
Em 30 de outubro de 2018, (fls. 537), o sujeito passivo apresenta impugnação
(fls. 146), pela qual se insurge contra o lançamento. São, em síntese, seus
argumentos:  em preliminar, alega que vigia, à época dos fatos geradores, i
ncontroversa
declaração de inconstitucionalidade da norma que embasou o lançamento, o
quê, por força do princípio da segurança jurídica, não permite o uso da norma
embasadora do lançamento.
à luz da vigência da inconstitucionalidade da norma, na época dos fatos
geradores, não se pode opor o ônus tributário à pretensa sub-rogada;  que não que se fa
-rogação a partir dos
termos do julgado do RE 718.874/RS;  que como esclarecido nos embargos de decla
e do
acórdão proferido no RE 718.874/RS, tal julgamento teve por objeto
exclusivamente a Lei no 10.256/01, a qual simplesmente não aborda a sub-
rogação;  que a sub
-rogação prevista no artigo 30, inciso IV da Lei no 8.212/91 foi
declarada inconstitucional nos julgados dos RE's 363.852/MG e 596.177/RS,
sendo que neste último julgado, houve tese firmada em sede de repercussão
geral;  que tal entendimento pode ser corroborado pela promoção, pelo Senado
Federal, da Resolução 15/2017 que expressamente suspende o inciso IV do
artigo 30 da Lei no 8.212/91;  e mais, ao inserir o artigo o artigo 16 na Lei 13.606/18
ao artigo 6o da Lei no 9.528/97), o Poder Público, tacitamente, torna inequívoco
o entendimento que não havia norma válida que permitisse a sub-rogação;  que em fac
-se
reconhecer igual destino aos acessórios (juros e multa);  do exposto, pede a nulidade d
insubsistência da sub-rogação com o consequente cancelamento dos créditos
tributários constituídos.
Insatisfeita a contribuinte apresenta recurso voluntário reiterando as alegações de
primeira instância.
Pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.754 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725509/2018-76

O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
PRELIMINAR DE NULIDADE
A preliminar da recorrente se confunde também com o mérito: qual seja, ausência
de norma válida para o lançamento fiscal, e que remonta aspectos materiais da atuação.
Assim, as alegações da preliminar como mérito.
MÉRITO
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA EXIGÊNCIA FISCAL E DO
LANÇAMENTO PROPRIAMENTE DITO
A recorrente alega que o Funrural foi lançado como contribuição social exigida do
produtor rural por força da Lei 10.256/01, que deu nova redação ao caput do art. 25, da Lei
8212/91.
Conforme se constata do relatório fiscal, a acusação fiscal se dá em razão dos
artigos. 25 e o 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, em razão de comercialização da produção rural
de produtor rural pessoa física não oferecida à tributação, havendo, portanto, exigência do
FUNRURAL e ao SENAR.
Inicialmente, a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a
cooperativa são obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural
pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de
FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou
consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas
obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela
legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para
se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a
publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa
jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que
diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da
Lei n.o 8.315/1991. O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei,
mas prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
Nesse aspecto a interessada aduz que, i) a Resolução do Senado Federal no.
15/2017 suspendeu a execução do disposto nos art. 25, Incisos I e II, e 30, IV, da Lei 8.212/91,
que justamente instituiu a obrigação legal do empregador rural e da sub rogação para o adquirente da
produção rural; ii) que da leitura dos dispositivos citados, é possível perceber que a Lei 10.256/01
nada dispôs quanto à base de cálculo e a alíquota da contribuição ao Funrural, tampouco sobre a sub
rogação iii) Indica que a Constituição Federal na data da promulgação da Lei 9.528/97 não
estabelecia a receita como materialidade para a incidência de contribuição social, consoante o
disposto no art. 195 da CF vigente à época; iv) alega que os dispositivos da Lei 9.528/97 que
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.754 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725509/2018-76

estabeleceram a base de cálculo, a alíquota e a obrigação legal da sub-rogação do adquirente
sobre a receita bruta da comercialização não eram compatíveis com o texto constitucional, pois o
legislador ordinário não detinha competência para fazer incidir contribuição social sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural; v) a Lei no 10.256/2001 não alterou a redação dos
incisos I e II do Art. 25na redação dada pela Lei 9.528/97, declarada inconstitucional – e em duas
oportunidades - pela Suprema Corte; vi) alega que ao contrário do que fez quanto aos incisos do art.
25, – salvo raríssimo obiter dictum, dispensável por natureza, o STF não alterou no RE no.
718.874-RG/RS as suas afirmações anteriores sobre a inconstitucionalidade dos arts. 25, I e II
da Lei 8212/91 e 30, IV da Lei 8212/91, cuja redação é da Lei 9.528/97. E isso pela simples razão
de que a Lei no 10.256/2001, ali discutida, nada diz sobre alíquotas aplicáveis, tampouco sobre a
sub rogação, que, aliás, só foram tratados exaustivamente na novel lei 13.606/2018.
Pois bem. As contribuições sociais previdenciárias lançadas, referente ao período
de 01/01/2012 a 31/12/2014, inclusive o décimo terceiro, encontram fundamento de validade no
art. 25, incisos I e II c/c o art. 30, incisos III e IV da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela
Lei 10.256/01, editada já na vigência da Emenda Constitucional no 20/98, conforme transcrição,
in verbis:
Lei 8.212/1991:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea ‘a’ do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001)
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.97). [vigente na época do fato gerador lançado];
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei no 9.528,
de 10.12.97).
§ 1o O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição obrigatória
referida no caput, poderá contribuir

facultativamente, na forma do art. 21 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 8.540, de
22.12.92)
§ 2o A pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 contribui, também,
obrigatoriamente, na forma do art. 21 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 8.540, de
22.12.92)
§ 3o Integram a produção, para os efeitos deste artigo, os produtos de origem animal ou
vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou
industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de
lavagem,
limpeza,
descaroçamento,
pilagem,
descascamento,
lenhamento,
pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição,
carvoejamento, cozimento, destilação, moagem, torrefação, bem como os subprodutos e
os resíduos obtidos através desses processos. (Parágrafo acrescentado pela Lei n o 8.540,
de 22.12.92)
§ 10. Integra a receita bruta de que trata este artigo, além dos valores decorrentes da
comercialização da produção relativa aos produtos a que se refere o § 3o deste artigo, a
receita proveniente: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008).
I – da comercialização da produção obtida em razão de contrato de parceria ou meação
de parte do imóvel rural; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008).
II – da comercialização de artigos de artesanato de que trata o inciso VII do § 10 do art.
12 desta Lei; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008).
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.754 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725509/2018-76

III – de serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados
no imóvel rural, desde que em atividades turística e de entretenimento desenvolvidas no
próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades
pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais; (Incluído pela Lei no
11.718, de 2008).
IV – do valor de mercado da produção rural dada em pagamento ou que tiver sido
trocada por outra, qualquer que seja o motivo ou finalidade; e (Incluído pela Lei no
11.718, de 2008).
V – de atividade artística de que trata o inciso VIII do § 10 do art. 12 desta Lei.
(Incluído pela Lei no 11.718, de 2008).
§ 11. Considera-se processo de beneficiamento ou industrialização artesanal aquele
realizado diretamente pelo próprio produtor rural pessoa física, desde que não esteja
sujeito à incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI. (Incluído pela Lei
no 11.718, de 2008).
(....)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (...)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei no 11.933,
de 2009).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei
9.528, de 10.12.97)
Com isso, a contribuinte é responsável tributário pelo pagamento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre as aquisições de produtos rurais dos Segurados
Especiais e Produtores Rurais Pessoa Física.
A base de cálculo e alíquota estão descritas na norma vigente, e descritas na
autuação, e indicadas também no relatório fiscal, conforme transcreve-se trecho do relatório
fiscal abaixo:
“(...) A empresa CALHEIRA é obrigada a fazer a retenção e recolhimento, por sub-
rogação, da contribuição previdenciária–FUNRURAL - dos produtos adquiridos de
seus produtores rurais pessoa físicas, nos termos da legislação em vigor que determina
que o empregador rural pessoa física e o segurado especial contribuirão para a
seguridade social com um percentual de 2,00% da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, mais 0,10% sobre a mesma base para financiamento
dos acidentes de trabalho, conforme dispositivos abaixo transcritos da Lei no 8.212 de
24/07/1991 e do Decreto no 3.048 de 06/05/1999: (...)”
Portanto, sem razão o contribuinte ao alegar que não haveria alíquota ou base de
cálculo devida.
A decisão sobre a constitucionalidade do FUNRURAL se deu em sede de
repercussão geral, pelo Recurso Extraordinário (RE) 718.874/RS, pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, fixando a seguinte tese:: é constitucional, formal e materialmente, a contribuição
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.754 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725509/2018-76

social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização de sua produção.
Até porquê, o RE n° 363.852/MG e RE n° 596.177/RS não alcançam os fatos
geradores ocorridos após o advento da Lei 10.256/2001, como é o caso dos autos, e a Resolução do
Senador no 15/2017, que teria suspendido a execução dos incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212/91,
no que à contribuição social do produtor rural pessoa física, não foi objeto dos citados processos do
STF, e, portanto, não podem estar abarcada pela Resolução no 15 do Senado.
Por outro lado, no tocante à matéria da sub-rogação o STF possui em sua pauta de
julgamento a ADI 4.395 que trata da contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção do empregador rural pessoa física, e visa analisar a
constitucionalidade da sub-rogação às empresas adquirentes, e no julgamento, do RE
816.830, trata sobre a constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao SENAR
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural.
Contudo, ainda não houve deliberação sobre essas matérias, e , portanto, ainda
deve ser aplicado o entendimento vigente, da Súmula CARF no 150, que impõe que a
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de
sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Nesse sentido, os acórdãos Precedentes: 2401-005.593, 9202-006,636, 2201-
003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-
004.017.
Assim, ao menos neste momento, a autuação deve ser mantida.
Da Sub-Rogação
Apenas a título complementar a fundamentação quanto a essa matéria, e no que
diz respeito à contribuição ao quanto ao SENAR, transcrevo o voto do respeitado Conselheiro
João Bellini Júnior, que assim se manifestou no Acórdão 2301005.357 – 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária de 07 de junho de 2018:
"(...)
Preceitua o art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF 343, de 2015 (Ricarf) que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemáticas, respectivamente, da
repercussão geral e dos recursos repetitivos (arts. 1.036 a 1.041 da Lei 13.105, de
2015), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
"Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)".
Tal norma excetua o principio do livre convencimento, que vem veiculado pelo art. 29
do Decreto no 70.235, de 1972:
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2101-002.754 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725509/2018-76

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Tal questão – a constitucionalidade do instituto da sub-rogação veiculada pelo art. 30,
IV, da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 9.528, de 1997 – foi objeto do
Recurso Extraordinário 718.874, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
em 30/03/2017, apreciando o tema 669 da repercussão geral.
Restou decidido serem constitucionais, na égide da Lei 10.256, de 2001, tanto a norma
que prevê a imposição tributária (art. 25 da lei 8.212, de 1991) bem como a norma que
determina a responsabilidade tributária/sub-rogação (art. 30, IV, da lei 8.212, de
1991). Logo, tal decisão deve ser reproduzida por este CARF.
Eis os preceitos normativos em questão:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art.
22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no
inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
(...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
(...)
IV a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
subrogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art.
12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei
9.528, de 10.12.97)
Passo a demonstrar o julgamento da questão pelo Supremo Tribunal Federal, bem
como as razões pelas quais entendeu ser constitucional a norma.
Primeiramente, demonstro que a matéria foi debatida no Recurso Extraordinário
718.874, como se evidencia dos seguintes votos:
Voto do Min. Edson Facchin, relator:
'No mesmo sentido, deve-se declarar inconstitucional o artigo 30, IV, da Lei 8.212/91,
para excluir a expressão "pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12".
Isso porque a dogmática fiscal não permite a imputação de responsabilidade tributária a
terceiros pelo pagamento de tributo manifestamente inconstitucional. (Grifou-se.)
(...)
Ademais, por arrastamento, deve-se declarar parcialmente inconstitucional o artigo 30,
IV, da Lei 8.212/91, apenas no que toca à expressão “da pessoa física de que trata a
alínea "a" do inciso V do art. 12”. Isso porque a dogmática fiscal não permite a
imputação de responsabilidade tributária a terceiros pelo pagamento de tributo
manifestamente inconstitucional'. (Grifou-se.)
Voto do Min. Gilamr Mendes, voto-vogal:
'O objeto do presente recurso extraordinário é a constitucionalidade da redação atual dos
artigos 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II; e 30, inciso IV, da Lei 8.212/91, bem
como de toda sucessão de normas alteradoras que afetaram esses dispositivos, ou seja:
Lei 8.540/92; Lei 8.870/94; Lei 9.528/97 e Lei 10.256/2001'.
Voto Min. Luís Roberto Barroso:
15. Por sua vez, a Lei 10.256/01 modificou a redação do caput do art. 25 da Lei
8.212/1999 e, aproveitando a disciplina dos incisos I e II, que permaneceu válida e em
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2101-002.754 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725509/2018-76

vigor para cobrança do segurado especial, recriou a contribuição com base no produto
da comercialização da produção para o empregador rural pessoa física. Vale mais uma
vez lembrar que a Corte no julgamento do RE 363.852 de forma clara declarou “a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/1992, que deu nova redação aos
artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, com
redação atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional no 20/1998, venha a constituir a contribuição". (Grifou-se.)
Voto Min. Luiz Fux:
No art. 30, inciso IV, por sua vez, a Lei no 8.212/91 instituiu hipótese de
responsabilidade tributária, relegando ao adquirente, consignatário ou à cooperativa, a
obrigação de recolhimento da referida contribuição do segurado especial incidente sobre
a receita da comercialização da produção.
Confira-se a redação original do dispositivo:
(...)
O intuito da referida previsão constitucional e legislativa foi justamente o de permitir a
integração dos produtores pessoas físicas em regime de economia familiar à Seguridade
Social, já que a cobrança de contribuição mensal, nos moldes da contribuição normal do
art. 195, I, poderia provocar a sua inviabilidade econômica, excluindo diversos
trabalhadores do sistema previdenciário. Atribuiu, ainda, a responsabilidade pelo
pagamento da referida contribuição ao adquirente da produção, como mais uma forma
de garantia do segurado especial..
Ocorre que o artigo 25 da Lei 8.212/91 – e igualmente o inciso IV, do art. 30 – foi
sucessivamente alterado, entre 1991 e 2001, por três leis: a Lei 8.540/92, a Lei
9.528/97 e a Lei 10.256/01, a fim de expandir a incidência da referida contribuição
originalmente prevista apenas para o segurado especial – assim entendido como o
produtor, pessoa física, que exerce suas atividades em regime de economia familiar,
sem empregados –,também para o produtor rural pessoa física – assim entendido como
aquele que exerce atividade rural por conta própria, com o auxílio de empregados, com
o objetivo de substituir a cota patronal que este recolhe na condição de equiparado a
empregador. Destaque-se que se expandiu a incidência e igualmente a hipótese de
responsabilidade do adquirente, que passou a ter de recolher também a
contribuição sobre a receita relativa ao produtor rural pessoa física, além da
relativa ao segurado especial.
E é justamente aí que se inicia a controvérsia ora posta sob análise da Corte.
(...)
Ou seja, a referida lei instituiu uma contribuição sobre a receita bruta da
comercialização da produção de pessoa física, diversa do segurado especial, inserindo
ainda a expressão “da pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12”
no inciso IV, do art. 30, da Lei 8.212/91, criando também uma hipótese de
responsabilidade relativa à recémcriada contribuição, cuja obrigação de
recolhimento ficou a cargo do adquirente da produção, nos moldes do que já
ocorria com o segurado especial.
Confirase:
(...)
Posteriormente, a Lei 9.528/97 modificou o caput do art. 25, para incluir a expressão
“empregador rural pessoa física” e a redação dos incisos I e II sem, no entanto,
modificarlhes o conteúdo prescritivo. O artigo passou a ter a seguinte redação:
(...)
O mesmo foi feito em relação à hipótese de responsabilidade do inciso IV, do art.
30: (Grifou-se.)
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2101-002.754 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725509/2018-76

Assim, examinadas as questões postas em julgamento, inclusive o instituto da sub-
rogação, veiculado no art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, o Plenário do STF decidiu
conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário da União. Após, fixou a seguinte
tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
O referido instituto da sub-rogação – que nada mais é do que responsabilidade
tributária da sociedade adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa,
pelas contribuições sociais previdenciárias devidas pelo produtor rural pessoal física e
pelo segurado especial – que havia sido considerado, face à legislação anterior,
examinada nos RE 363.842 e 596.177, inconstitucional por arrastamento (sendo
inconstitucional a norma que impõe o tributo, também o é a que define a
responsabilidade), foi considerado constitucional, também por arrastamento: sendo
constitucional a norma que impõe o tributo, também o é a que define a
responsabilidade. Veja-se os seguintes trechos dos votos vencedores do julgado em
apreço:
Min. Gilmar Mendes 4.6) Art. 12, incisos V e VII, e 30, IV, da Lei 8.212/1991 (...)
O art. 30, por sua vez, trata das normas destinadas à arrecadação e ao recolhimento das
contribuições sociais.
A norma institui hipótese de responsabilidade tributária, destinada a instrumentalizar a
arrecadação do tributo previsto no art. 25 da Lei 8.212/1991, tanto do segurado especial
quanto do empregador rural pessoa física.
Assim, ao entregar o produtor rural sua produção a qualquer das entidades econômicas
ali indicadas – empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa –,
passam estas à condição de responsável pelo pagamento do tributo, mediante aplicação
da alíquota prevista no art. 25 da lei ao montante da produção adquirido.
É evidente a relação que o art. 30, IV, mantém com a disposição do art. 25. Apenas a
inconstitucionalidade deste contaminaria aquele.
Por isso, uma vez reconhecida a constitucionalidade da contribuição do empregador
rural pessoa física, com base na receita de sua produção, não há razão para declarar a
invalidade da hipótese de sub-rogação prevista no art. 30. (Grifou-se.)
Frisa-se, ademais, que no julgamento dos RE 363.842 e 596.177 houve apenas a
declaração da invalidade da aplicação, para o empregador rural pessoa física, das
normas impositivas relativas à contribuição prevista no art. 25 da Lei 8.212, de 1991,
sem redução de texto. Nas palavras do Min. Fux:
(...) a declaração de inconstitucionalidade dos incisos do art. 25 da Lei 8.212/91 pelo
STF, em sede de controle difuso, nos já mencionados RE's 363.842 e 596.177, não
retirou os referidos dispositivos do ordenamento jurídico, mas apenas declarou a
invalidade de sua aplicação para o empregador rural pessoa física, no período
anterior à EC 20/98 e às alterações promovidas pela Lei 10.256/01. (Grifo-use.)
É certo que, no julgamento do primeiro Recurso Extraordinário, constou da
proclamação a declaração da “inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que
deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97”, sem ressalva, portanto,
quanto à situação do segurado especial. No entanto, esse mesmo dispositivo do julgado
limitou a declaração de inexistência de relação tributária à situação dos empregadores,
pessoas naturais”, produtores rurais (RE 363.852). Assim, com um mínimo de
interpretação, percebe-se que não houve a declaração de inconstitucionalidade de todo o
texto do artigo.
O Min. Gilmar Mendes, demonstrando que não houve, no julgamento dos RE 363.842 e
596.177, a declaração de inconstitucionalidade de todo o texto do artigo 25 da Lei
8.212, de 1991, mas apenas da expressão “do empregador rural pessoa física”, sendo
que todo o demais o texto dessa Lei se manteve íntegro, asseverou:
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2101-002.754 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725509/2018-76

É certo que, no julgamento do primeiro Recurso Extraordinário, constou da
proclamação a declaração da “inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que
deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97”, sem ressalva, portanto,
quanto à situação do segurado especial. No entanto, esse mesmo dispositivo do
julgado limitou a declaração de inexistência de relação tributária à situação dos
empregadores, pessoas naturais”, produtores rurais (RE 363.852). Assim, com um
mínimo de interpretação, percebese que não houve a declaração de
inconstitucionalidade de todo o texto do artigo.
(...)
(...) O texto normativo não se confunde com a norma jurídica.
Para encontrarmos a norma, para que possamos afirmar o que o direito permite, impõe
ou proíbe, é preciso descobrir o significado dos termos que compõem o texto e decifrar,
assim, o seu sentido linguístico. De um mesmo texto legal, podem ser extraídas várias
normas.
(...)
No entanto, a única fração do texto legal passível de supressão por força da
inconstitucionalidade é a expressão “do empregador rural pessoa física”, constante
do caput. A vigência do restante é indispensável para extração da norma tributária do
segurado especial.
Ou seja, mesmo que a inconstitucionalidade resida nos incisos, não seria possível a
redução em seu texto. A única redução possível residia na expressão mencionada
no caput. (Grifou-se.)
No mesmo sentido o Min. Dias Toffoli, para o qual, “no julgamento do RE no
363.852/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Tribunal Pleno, levando em
consideração, dentre outros, aqueles dispositivos, concluiu ser inconstitucional tão
somente a norma relativa à contribuição devida pelo produtor rural pessoa física
empregadora incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção”. (Grifos no original)".
Ademais a decisão de piso foi bastante didática quanto o tema:
Especificamente, os principais dispositivos da legislação tributária (conceito dado pelo
disposto no CTN artigo 96 e artigo 100), foram indicados (nos formulários de autuação
e no relatório fiscal) como fundamentos normativos da obrigação tributária do sujeito
passivo, objeto do lançamento, são os reproduzidos a seguir:
Lei no 8.212/1991:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2101-002.754 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725509/2018-76

diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
[...]
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
[...]
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
Lei no 9.528 de 10/12/1997:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula dois
por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural.
Lei no 11.457, de 16/3/2007:
Art.2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita
Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título
de substituição.
[...]
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei.
[...]
§ 2o O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições cuja base
de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga, devida ou creditada
a segurados no Regime Geral de Previdência social ou instituídas sobre outras bases a
título de substituição.
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios daquelas referidas no art. 2o desta Lei, inclusive no que
diz respeito à cobrança judicial.
Tais dispositivos estavam em vigor no ordenamento jurídico pátrio no período de
ocorrência dos fatos geradores (de 01/2016 a 12/2016) e vinculam a autoridade
administrativa tributária (que efetua o lançamento tributário e que julga eventual
impugnação contra esse lançamento), por força do que dispõe o CTN, artigo 142,
combinado com o disposto na Lei no 8.112/1990, artigo 116, inciso III.
Assim, a decisão citada pela recorrente não possui força vinculante a essa
demanda. Portanto, a autuação deve ser mantida.
DA MULTA APLICADA E JUROS
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2101-002.754 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725509/2018-76

A recorrente alega não ser devida a multa aplicada.
Contudo, não há previsão legal para afastar a aplicação de juros e multa, diante da
manutenção da obrigação principal.
DO ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Alegou a recorrente ser é possível a análise de inconstitucionalidade de lei no
âmbito do processo administrativo fiscal. Contudo, este Conselho não é legitimado a analisar
matérias Constitucionais, conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, o jurisprudência deste Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, em razão incompetência do Tribunal em relação a esta ou a qualquer
outra matéria alegada no recurso como inconstitucional ou ilegal, não conheço dessa parte do
recurso.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
acolhendo as alegações de inconstitucionalidade de Lei ou ilegalidade, e no mérito NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 595
DF CARF MF
Original